Tribunal: TJPA
Processo: 0805781-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805781-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: DARCY JUNIO DE SOUSA TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805781-03.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GRACILIANO REIS DA SILVA (OAB/PA Nº 174.878)

PACIENTE: DARCY JUNIOR DE SOUZA TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA).

NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
.
NÃO PROVIMENTO
.
Observa-se que estando demonstrado indícios de autoria e materialidade delitiva,
a segregação temporária está devidamente fundamentada no ordenamento legal, vez que restando evidente a sua imprescindibilidade para assegurar à ordem pública, assim como para evitar reiteração delitiva.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
TESE REJEITADA
.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho .

Belém/PA, 16

de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805781-03.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GRACILIANO REIS DA SILVA (OAB/PA Nº 174.878)

PACIENTE: DARCY JUNIOR DE SOUZA TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DARCY JUNIOR DE SOUZA TORRES,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800162-77.2023.8.14.0005
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que no dia 15/01/2023, por volta das 19:30, na rua irmão Fernandes, bairro Jardim independente I, na Cidade de Altamira,PA, o acusado e sua companheira Maria do Carmo se envolveram em uma discussão, chegando a proporção do acusado supostamente tentar matar a sua companheira com golpes de facas. De acordo ainda com a acusação, o denunciado, então, partiu para cima da vítima, agarrou nela e começou a esmurra-la, . Após arrastou a ofendida para a sala onde desferiu socos no rosto dela. Em seguida , a arrastou em direção a lavanderia. No caminho parou na cozinha e pegou uma faca, afirmando que iria mata-la. Na lavanderia, a vítima tentou se desvencilhar do denunciado entrando em luta corporal e clamando para que ele não a matasse, O denunciado seguiu proferindo que naquele dia a vítima iria morrer, que não tinha nada de filha, que se fosse preciso ele criaria o filo sozinho. Na oportunidade, levantou a faca e desferiu em direção ao rosto da vítima , tendo ela desviado e o golpe atingiu de raspão, diante dos fatos, o paciente foi denunciado pelo membro do Ministério Público, como incurso nas sanções previstas no artigo 121,$ 2º, II e IVc/c artigo 14,II, ambos do Código Penal” Sobrevindo, após a decretação da Prisão Preventiva do Paciente, ao argumento de garantia de ordem pública e aplicação da lei, e gravidade do ato.

Alega que o paciente nega veemente a prática do crime, bem como suscita que é pessoa íntegra, possui bons antecedentes, não possuindo condenação alguma, sendo um ótimo pai, zeloso e amável, preocupado com a educação de seus filhos.

Arguiu ainda ausência de gravidade dos fatos, não passando de uma lesão leve, comprovadamente por laudo médico.

Suscita inexistir elementos nos autos que evidencie a prática do delito doloso contra a vida, portanto, fazendo jus a aplicação de outras medidas cautelares diversa da prisão.

E por fim, requer a concessão da ordem em caráter liminar, porquanto as condições objetivas e subjetivas do paciente, mostram-se suficientes

para a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
DARCY JUNIO DE SOUZA TORRES,

e, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ,
.

Os autos foram distribuídos perante o Tribunal Pleno, ocasião que determinei a redistribuição na Sessão de Direito Penal (id.13594264).

Após regular distribuição, indeferi a liminar requerida e determinei a solicitação à autoridade coatora (id.13613765).

Em sede de
informações
, em 13/04/2023, (id.1365003
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
em síntese o que segue:

1.

SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de Darcy Junio De Sousa Torres, em virtude da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2, VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/03. Narra o condutor do autuado que, no dia 15 de janeiro de 2023, recebeu denúncia do NIOP e constataram que Darcy Junio de Sousa Torres teria tentado matar sua companheira com uma faca. Informou ainda que a vítima estava ferida e foi encaminhada à UPA, destacando que o acusado estava com 09 munições de calibre 22. Conduzido à Delegacia, o custodiado utilizou seu direito de permanecer em silêncio.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
O Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em face da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a periculosidade do agente ante à gravidade concreta da conduta, uma vez que o autuado tem contra si um segundo processo em andamento, no qual foi acusado de lesão corporal em âmbito doméstico ao desferir golpes de facão na vítima.

2.

Diante dos fatos, entendeu-se por acautelá-lo para proteger a vítima de uma possível reiteração delituosa.

3.

ANTECEDENTES CRIMINAIS

O paciente possui os seguintes antecedentes: 1 - Procedimento nº 0800162-77.2023.8.14.0005, Ação Penal, distribuída em 16/01/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Tribunal do Júri), atualmente na 2ª Vara Criminal de Altamira da jurisdição de Altamira. 2 - Procedimento nº 0000141-09.2018.8.14.0071, AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 01/02/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Crimes Contra Mulher, atualmente na Vara Única de Brasil Novo da jurisdição de Brasil Novo.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
O paciente se encontra custodiado desde o dia 16 de janeiro de 2023. 5. FASE DO PROCESSO Ação Penal em andamento, aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para 17 de abril de 2023.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem,
de habeas corpus pleiteada em favor de
DARCY JUNIO DE SOUZA TORRES
, face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DARCY JUNIO DE SOUZA TORRES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

Na petição inicial, alega o impetrante que foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por supostamente tentar matar com golpes de faca, sua companheira Maria do Carmo, em 15/01/2023, por volta das 19:30, na rua Irmão Fernandes, bairro Jardim Independente I, sobrevindo a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e gravidade do ato

Informa ainda que o denunciado é pessoa íntegra, de bons antecedentes, motivo pelo qual não se vislumbra justa causa em concreto que justifique o encarceramento preventivo.

No que concerne à alegação de ausência de indícios de que o paciente tenha praticado qualquer conduta delituosa, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de Habeas Corpus em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...). I. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

Desse modo, a alegação de que as narrativas atribuídas nos autos de inquérito policial mostram-se claramente controversas e sem uma linha lógica dos fatos que possam atribuir a autoria do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ao paciente, necessitam de revolvimento de provas, o que não é cabível em sede do presente remédio constitucional, conforme fundamentado pelo magistrado singular ao manter a segregação cautelar do paciente.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita. Pelo exposto,
não conheço
da tese em referência.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos
:

“(...)

Em sede de reanálise dos motivos ensejadores do cárcere cautelar, entendo que ainda subsiste a necessidade da prisão preventiva, em razão da gravidade em concreto da conduta. O suposto crime foi cometido com grave violência à pessoa, na residência da família.

A prisão preventiva reveste-se da marca da excepcionalidade somente se compatibilizado com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, todavia quando efetivamente demonstrada sua necessidade em concreto e preenchidos os pressupostos, há os fundamentos e condições de admissibilidade previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria encontram-se substanciados pelo depoimento das testemunhas, fotos da vítima, laudo pericial e o relatório de investigação realizado.

Da mesma forma, no caso em concreto, está presente a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal aptos a fundamentar a prisão preventiva, uma vez que, apesar de ainda não haver condenação, o acusado está sendo processado na região de Brasil Novo pela prática de violência contra mulher.

Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo acusado evidencia alta periculosidade, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva demonstram não ser suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a prorrogação da prisão preventiva.

Não havendo nenhum fato novo que conduza a revogação da custódia, concluo que ainda se faz necessária a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal.

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor do réu não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Ressalte-se ainda, que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado/paciente com a referida conduta, denotou periculosidade delitiva, uma vez que tentou matar a vítima sem possibilidade de se defender e por motive fútil, ciúmes de sua ex-companheira.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, o acusado responde a outro processo, na região de Brasil Novo, pela prática de violência contra mulher, o que denota que o paciente é contumaz na prática delitiva, evidenciando periculosidade, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva demonstram não serem suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a prorrogação da prisão preventiva.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE (PACIENTE ESTARIA ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS E TORTURA). GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

COMPLEXIDADE. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No particular, a prisão foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação delitiva - os acusados, em superioridade numérica e armados, atraíram a vítima desarmada para o local do crime, onde foi brutalmente ataca. O papel do recorrente no crime teria sido o de transportar os denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.

4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso, embora o recorrente esteja preso preventivamente desde 13/1/2022, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. O acórdão destacou a complexidade do caso - quatro denunciados, que se encontram presos em estabelecimentos distintos -, o que dificulta e onera o tempo para realização dos atos processuais. Ainda, a audiência que estava marcada para o dia 28/11/2022 foi transferida para o dia 17/1/2023, data próxima, e a prisão preventiva foi reavaliada no último dia 11/10/2022, nos termos do art. 316 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade.

(AgRg no RHC 174092/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado em 19/12/2022)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO TENTADO. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. DENÚNCIA OFERTADA E JÁ RECEBIDA. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃ POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar da Comarca de Moju/Pa em que é Paciente Rogério Lima de Souza, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em conhecer em parte do writ

(2022.0815747-24, Relatora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Turma de Direito Penal, publicado 03/02/2023)

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciado está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública. Verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento, pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a sua custódia preventiva. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da Súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, na parte conhecida pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 16

de maio de 2023.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2023